Tribunal: TJMT
Processo: 1005548-40.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005548-40.2022.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005548-40.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: Maria Abadia dos Santos
AGRAVADO: Almira Rita da Silva
Processo Origem: Ação de Reintegração de Posse n. 1000273-04.2022.8.11.0003, 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis
Agravo de Instrumento interposto por Maria Abadia dos Santos, de decisão que na Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Almira Rita da Silva, inventariante do Espólio de João Américo, deferiu a tutela de urgência de reintegração de posse em relação ao imóvel situado na quadra 06, lote 07, com 250 m2, no município de Rondonópolis.
Explica que sua genitora, Albertina Maria dos Santos, já falecida, conviveu em união estável com João Américo, pai da agravada, no período de 1991 a 2009, como reconhecido pela mesma na Ação de Inventário com Arrolamento Sumário.
Complementa que a agravada omitiu na ação de inventário, que o imóvel objeto de reintegração de posse, foi adquirido na constância da união estável, em 2006, de sorte que também de propriedade de Albertina, sua genitora.
Realça que a agravada e seus irmãos, somente ajuizaram o inventário após 12 anos do falecimento de João Américo, tempo em que sua genitora exerceu a posse mansa, pacífica e sem oposição de terceiros, de forma a consumar a prescrição aquisitiva da usucapião.
Sustenta, assim, que a agravada não comprovou os requisitos para a concessão da liminar possessória. Lado outro, assevera o grave prejuízo que o cumprimento do mandado de reintegração de posse ocasionará, já que terá que arcar com custos de mudança e aluguel de nova residência.
Requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária. Postula pelo deferimento da antecipação de tutela para o fim de suspender a liminar de reintegração de posse. No mérito, requer o provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada, para indeferir a liminar de reintegração de posse até o julgamento da respectiva ação.
É o relatório.
Decido.
Verifica-se que as circunstâncias e documentos apresentados indicam a condição de hipossuficiente da agravada. Portanto, defere-se o pedido de assistência judiciária para este recurso.
Pretende a agravante a suspensão da decisão que deferiu a tutela de urgência de reintegração de posse.
O objeto da lide é posse do imóvel residencial adquirido por João Américo, na constância da união estável com Albertina Maria dos Santos, genitor da agravada e genitora da agravante respetivamente.
Parece não haver controvérsia quanto à união estável dos genitores da parte agravante e agravada, porquanto reconhecida tal condição tanto na Ação de Inventário com Arrolamento Sumário, quanto no próprio atestado de óbito de João Américo, cuja declaração foi prestada pela filha Alessandra Araújo de Sousa.
Contudo, saber acerca da propriedade do imóvel, se de direito, ou não, a meação por parte da companheira, genitora da agravante, o que teria reflexo na sucessão, é matéria que demanda a verticalização do feito.
Ademais, neste juízo de cognição sumária, chama-se atenção para o fato de que a pretensão da reintegração de posse somente ocorreu muitos anos após o falecimento de João Américo, o que afasta, a princípio, o perigo de dano apto à concessão da liminar de reintegração de posse.
Dentro desse contexto, é o caso de suspender a decisão agravada que deferiu a reintegração de posse, até o julgamento do recurso pela c. Câmara, quando a matéria será mais bem examinada após o cotejo das teses de ambas as partes.
Posto isso, defere-se a antecipação de tutela postulada, para o fim de suspender a decisão agravada que determinou a reintegração de posse.
Comunique-se ao Juízo, com urgência.
Após, intime-se a agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 28 de março de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
7